Tribunal: TJMT
Processo: 0001372-35.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001372-35.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JATINHO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA - CNPJ: 15.484.141/0001-02 (APELANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), JATINHO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA - CNPJ: 15.484.141/0001-02 (APELADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – ABERTURA DE CONTA CORRENTE – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE JUROS EXIGIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS COMPOSTOS NÃO INCIDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A existência de contrato de abertura de conta bancária entabulada entre os litigantes é prova cabal da relação jurídica noticiada, destarte, impossível a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente diante da juntada de documentação suficiente para processar a presente ação monitória.

II - Inexiste cláusula expressa no instrumento bilateral encartado, indicando a incidência de juros capitalizados, impedindo a instituição financeira de exigir valores que não foram documentalmente acordados, pouco importando se a referida cobrança é costume, vez que o instrumento não deve pender, neste caso, ao lado mais forte, mas em verdade, deve ser interpretado em favor do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 0001372-35.2020.8.11.0055 interposto por ambos litigantes: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT e JATINHO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA” que tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 177682118 o magistrado a quo julgo parcialmente o pleito para converter em título executivo judicial, reconhecendo, contudo, a necessidade de se excluir a capitalização dos juros, apurando-se o saldo devedor aplicando-se juros simples, não capitalizados.

Em suma, alega a recorrente COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT sob ID. 177682127 que a apelada concordou com as cláusulas do contrato, onde fica demonstrado que estará aderindo as cláusulas e condições gerais para abertura das contas. Sendo estava a mesma ciente da cobrança dos juros no momento utilizou do cheque especial, sendo legal a cobrança dos juros remuneratórios capitalizados mensalmente;

Aduz que impende ressaltar que expressa a forma de cobrança dos juros e o valor, restando incontroverso e evidente a incidência mensal dos juros, portanto, não cabendo qualquer revisão do contrato em questão, uma vez que expressos e anuídos pela autora, em todos os seus termos, os encargos ali incidentes;

Afirma que o embargante aduziu nos Embargos à Execução diversos matérias sobre carência da ação em razão da ausência de demonstrativo de evolução do débito, a improcedência da Ação Monitória ante a ausência de comprovação de documento hábil, Subsidiariamente o afastamento dos juros de mora, multa e correção monetária, incidindo o valor de R$ 12.296,34 (doze mil e duzentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), a condenação da Embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porém apenas a capitalização de juros mensal foi afastada, ficando assim evidente que o apelante decaiu em parte mínimo dos pedidos. Razão esta pela qual merece o acolhimento parcial dos embargos, de forma que o apelado deve arcar com à custa e honorários na integralidade;

Sustenta que conforme entendimento jurisprudenciais, bem como, em atenção ao princípio da causalidade quem deve arcar com à custa processuais e honorários advocatícios é a parte Apelada, visto que esta quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda.

Em suma, alega o recorrente JATINHO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA sob ID. 177682121 que é perceptível em análise aos autos que a Apelada não atendeu aos requisitos exigidos para propor a ação monitoria e quando intimada para trazer aos autos o contrato afirmou que o mesmo não existe, que estaria sua pretensão pautada na Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produção Serviço;

Argumenta que teve a Apelada a oportunidade de apresentar documento hábil para amparar a ação monitória, no entanto, somente afirmou não existir Cédula Bancária no B82230437-4, em razão de ter sido realizada por meios digitais e eletrônicos e juntou cláusulas e condições gerais, ficha gráfica que também instruiu a petição inicial, da qual já tinha sido questionada pelo Apelante para que a Apelada esclarecesse, pois o documento transpareceu dúvidas sobre a evolução do crédito e do débito;

Suscita que em razão desta ausência de comprovação dos encargos supostamente contratados se reconhece a devida aplicação do disposto no artigo 406 do Código Civil, onde traz que a taxa de correção a ser utilizada nestes casos é a que estiver em vigor. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia SELIC, que deve ser a aplicada sobre o crédito executado;

Requer se digne este E. Tribunal, através da E. Câmara Cível receber, conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação reformando-se a r. sentença, para julgar improcedente a Ação Monitória ajuizada pela Recorrida.

Contrarrazões sob ID. 177682132 e 177682135.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e de Investimento do Sudoeste de MT/PA – SICREDI SUDOESTE – MT/PA em desfavor de Jatinho Distribuidora de Frutas EIRELI, ambos apelantes.

Em síntese, a parte autora/apelante pretende a cobrança da quantia de R$ 57.941,09, referente a contrato de financiamento 69188-7 vinculado à conta corrente, contratado por meio de terminais de autoatendimento.

Citada, a requerida/apelante apresentou embargos à ação monitória em que sustentou a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documentação hábil para a instrução da ação monitório. No mérito, confirmou ter firmado a operação de crédito no dia 4/6/2018 com a liberação de R$ 39.600,00, defendeu, contudo a ausência de comprovação quanto aos encargos contratados o que implicaria na limitação dos mesmos a taxa SELIC. Destaca ainda ausência de contratação da capitalização mensal.

A instituição financeira apresentou documentos influindo a ficha gráfica da operação, clausulas gerais dos contratos de concessão de limite de crédito pré-aprovado extrato de evolução do crédito.

O embargante impugnou o contrato contido no id. 67048944 visto que não subscrito pelo embargante, e, a ficha gráfica por ter sido produzida unilateralmente asseverando incongruência quanto aos encargos, visto que ora menciona comissão de permanência de 7,5% ora juros de mora de 1% ao mês e a indicação de valor liberado diferente do contratado, destacando a abusividade dos juros cobrados.

O juiz diretor consignou em sentença:

“(...)

Contudo, reputo que assiste razão ao embargante quanto a ausência de expressa pactuação da capitalização menção, visto que da ficha gráfica (id. 83075818) não se extrai claramente a capitalização, sendo certo que a previsão da mesma em “regras gerais de contrato – id. 67048945 clausula 6.3 sem expressa subscrição do embargante não se mostra adequada para a aplicação da mesma, devendo ser acolhido os embargos monitórios, apenas para a exclusão da capitalização dos juros, visto que dos documentos que instruíram o feito não se demonstra que tal capitalização foi expressamente informada ao embargante quando da celebração do contrato por meio eletrônico.”

Por fim, julgou parcialmente o pleito para converter em título executivo judicial o título cobrado através da presente monitória, reconhecendo, contudo, a necessidade de se excluir a capitalização dos juros, apurando-se o saldo devedor aplicando-se juros simples, não capitalizados.

A tese recursal da autora/apelante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT funda-se na alegação central de que a apelada concordou com as cláusulas do contrato, onde fica demonstrado que estará aderindo as cláusulas e condições gerais para abertura das contas. Sendo estava a mesma ciente da cobrança dos juros no momento utilizou do cheque especial, sendo legal a cobrança dos juros remuneratórios capitalizados mensalmente; e que decaiu em parte mínimo dos pedidos. Razão esta pela qual merece o acolhimento parcial dos embargos, de forma que o apelado deve arcar com à custa e honorários na integralidade.

A tese recursal da ré/apelante JATINHO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA funda-se na alegação de que a a parte autora/apelante não atendeu aos requisitos exigidos para propor a ação monitoria, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar a demanda improcedente;

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

Pois bem.

Os pontos nodais dos recursos consiste em averiguar se existe carência de documento indispensável à propositura da ação monitória, e, pertinência da aplicação de juros capitalizados.

Compulsando o arcabouço probatório, vislumbro a existência de contrato de abertura de conta bancária entabulada entre os litigantes, motivo pelo qual é cabal a prova da relação jurídica noticiada, destarte, impossível a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente diante de documentação suficiente para processar a presente ação monitória.

Lado outro, inexiste cláusula expressa no documento bilateral encartado, indicando a incidência de juros capitalizados, impedindo a instituição financeira de exigir valores que não foram documentalmente acordados, pouco importando se a referida cobrança é costume, vez que o instrumento não deve pender, neste caso, ao lado mais forte, mas em verdade, deve ser interpretado em favor do consumidor.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Desta forma, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em prol do 1 consumidor, nos termos do que estabelece o artigo 47 da Lei 8.078/90 , haja vista o caráter de ordem pública das normas que emanam deste microssistema jurídico, sendo as mesmas de caráter indisponível e infestável.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE QUAISQUER ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE O DÉBITO. IRRESIGNAÇÃO PELA PARTE EMBARGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EXPRESSAMENTE DISPENSOU A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE NÃO AS DOCUMENTAIS. LAUDO CONTÁBIL DOS EMBARGANTES QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA DA AÇÃO MONITÓRIA QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E DE JUROS DE MORA APÓS A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATADOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MÉDIA ENTRE O INPC E O IGP-DI QUE REFLETE MAIS FIELMENTE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE CONTRATADO, ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO EM QUE OS ENCARGOS CONTRATUAIS FORAM PACTUADOS. 1. A ausência de intimação acerca de provas irrelevantes ao deslinde da causa não implica em violação ao direito constitucional de defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV da CF/88; 2. A ação monitória, embora obedeça a rito especial, possui natureza de ação de conhecimento. 3. Os encargos contratuais – expressamente afastados pela sentença recorrida - teriam incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, o débito passa a ser corrigido pelos índices oficiais (art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/1981), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil); 3. Correção monetária pela média do INPC e IGP-DI, enquanto critério que melhor reflete a desvalorização da moeda. Ausência de prova da pactuação de índice diverso que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (TJPR - 15a C.Cível - 0039824-83.2012.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 14.03.2022) (TJ-PR - APL: 00398248320128160014 Londrina 0039824-83.2012.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 14/03/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

Impossível a cobrança de capitalização juros, uma vez que não pactuados entre as partes.

Por fim, descabida modificação no ônus sucumbencial vez que fixados de forma adequada.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de redistribuir os honorários sucumbenciais uma vez que ambos litigantes/recorrentes tiveram seus recursos desprovidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024